Tribunal: TJDFT
Processo: 0000918-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000918-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA REGINA DA MATA SILVA ALCOFORADO RECORRIDO: AVENUE HOCHE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. IMPROCEDÊNCIA. COISAS DE PEQUENO VALOR. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não subsistindo dúvidas fundadas sobre a higidez mental da ré, incabível a instauração de incidente de insanidade mental nos termos do art. 149, do Código de Processo Penal. Ademais, se não foi requerida, em nenhum momento do processo, a realização da prova técnica, tal pleito mostra-se precluso em fase recursal. 2. Na ausência de elementos aptos a comprovar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade da ré ao tempo do crime, impõe-se a condenação pelo crime imputado na denúncia, tendo em vista que tanto a materialidade como a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos. 3. Se a ré é primária e os objetos subtraídos foram avaliados em menos de um salário mínimo, mostra-se viável o reconhecimento do furto privilegiado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 149 e 386, inciso IV, ambos do CPP, e 26 do CP, pugnando pela instauração do incidente de insanidade mental, a fim de comprovar sua inimputabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 149 e 386, inciso IV, ambos do CPP e 26 do CP. Com efeito, a turma julgadora assentou que “(...) o requerimento de inspeção sobre a higidez mental da acusada encontra-se precluso, tendo em vista que não houve, durante a instrução probatória, manifestação das partes acerca da necessidade de instauração do incidente.” (ID 17019344 - Pág. 3). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030